Tribunal: STF
Processo: HC 214554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.002.297/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Fato 1 – Tráfico de drogas – art. 33 c/c art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/06 



    No dia 29 de julho de 2020, por volta das 15h40min, no KM 350 da BR-163, em frente a Unidade Operacional da Ponte Ayrton Senna no Município de Guaíra/PR, os denunciados LARISSA DE OLIVEIRA INÁCIO e DOUGLAS GOULART, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciência da ilicitude, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, importaram e transportaram aproximadamente 38,800 kg da substância entorpecente “skunk”, também conhecida como “supermaconha”. 



    [...]



    Fato 3 – Receptação – art. 180 do Código Penal 



    Na mesma ocasião, modo e lugar, os denunciados LARISSA DE OLIVEIRA INÁCIO e DOUGLAS GOULART, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciência da ilicitude, para o tráfico de drogas, estavam na posse do veículo NISSAN/MARCH 10S, cor prata, placa aparente AVE0H84, de Curitiba/PR, que se tratava em verdade do automotor chassi nº 94DFDUK13FB108044, placa AZJ1433, de Curitiba/PR, de propriedade de JOSE MAURO KELLER, com registro de roubo em 31/12/2019 na cidade de Curitiba/PR. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 8 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega a defesa, em síntese: de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não se busca o revolvimento da matéria fático-probatória, mas apenas a correta aplicação dos critérios legais para o reconhecimento da confissão parcial realizada pelo paciente, consoante os elementos probatórios já postos nos autos. Requer, assim, a concessão da ordem, para desconstituir-se a decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, reconhecer a confissão do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente